Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ÍNSITO. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O fato de ter sido o roubo praticado com violência desnecessária autoriza a valoração negativa da culpabilidade, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
2. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não é o caso dos autos.
3. Se a vítima permaneceu constrita em poder do agente por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, caracterizada está a causa especial de aumento de pena consistente na restrição da liberdade
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.